Tribunal: CARF
Processo: 10882.000097/2004-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000097/2004-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.992 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SPV SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA E DE TERCEIROS.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos de natureza não tributária, cedidos por terceiros, não são passíveis
de restituição e compensação com tributos e contribuições administrados pela
SRF, visto a ausência de qualquer permissivo legal nesse sentido. Tal
modalidade de extinção de crédito tributário somente poderia ser autorizada
por lei, e nos exatos limites fixados pelo artigo 170, do Código Tributário
Nacional. Se o crédito se configura como não tributário e mais, se a Fazenda
Nacional não é parte integrante deste processo, não há que se falar em pedido
de restituição, preconizado na forma da Instrução Normativa SRF 210/2002.
In casu, não foram trazidas provas das circunstâncias que permitiriam opor à
União o alegado crédito decorrente de precatório judicial, conforme consta da
Medida Provisória n° 2.181-45/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000097/2004-68
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

Relatório
1.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) n.o 26355.91840.
310108.1.3.04-5547, visando à compensação de créditos oriundos de pagamento a maior de
CSLL relativo ao mês de agosto de 2007 (estimativa mensal), com débitos do mesmo tributo
relativos ao período de apuração de maio de 2007.
2.
Em 04/02/2004, a autoridade preparadora intimou o contribuinte para
apresentar (fls. 26/27):
1) Cópias do documento judicial determinante para o pagamento da efetivação da
compensação: Cópia do inteiro teor do processo judicial e respectiva sentença transitada
em julgado RE 37056-105957, da Vara da Fazenda Pública de Curitiba;
2) Comprovação da não execução da sentença ou desistência de sua execução, se for o
caso, e a respectiva homologação perante o Poder Judiciário, no caso de ação judicial
transitada em julgado;
3) Original ou cópia do(s) documento(s) que comprove(m) a origem do crédito a
restituir ou a compensar.
4) Certidão de Objeto e Pé RECENTE.
3.
Em atendimento à intimação, a contribuinte juntou cópias dos seguintes
documentos:
1) Cópia da Escritura Publica de Cessão de Direitos Creditórios que faz a Cominoeste
Comércio de Madeiras e Imobiliária Norte Centro Oeste
LTDA,
CNPJ
14.927.263/0001-55, a favor de SPV Serviço de Prevenção e Vigilância LTDA, no
valor de R$ 200.000,00 e outra, no valor de R$ 500.000,00 (fls. 30/31);
2) Cópia da Escritura Pública de Cessão de Direito Hereditários que faz Rachel
Crossland Barreto, como outorgante cedente, a Cominoeste - Comércio de Madeiras e
Imobiliária Norte Centro Oeste LTDA, CNPJ 14.927.263/0001-55, outorgada
cessionária (fls. 32/34)
3) Cópia da Escritura Pública de Re-Ratificação de Escritura de Cessão de Direitos de
Crédito tendo como cessionária a empresa Cominoeste - Comércio de Madeiras e
Imobiliária Norte Centro Oeste LTDA, e como outorgante cedente, interveniente,
anuente, retificante e ratificante a Sra. Rachel Crosland Barreto (fls. 35/38).
4) Cópia do Recurso Especial n. 37056 – Paraná (fl. 39);
5) Cópia da Certidão de Julgamento do RESP 3 7056/PR (fl. 40);
6) Cópia do Acórdão do Recurso Especial n. 3 7056/PR (fl. 41/43); e
7) Cópia de Certidão de Objeto e Pé, emitida em 20/09/2000 (fls. 44/54).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

4.
Da análise, a douta autoridade fiscal (Parecer SEORT/DRF/OSA no
56/2004, e-fls. 85/88) constatou que “não se trata de uma quantia recolhida ao Tesouro
Nacional a título de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal e
sim uma questão de terras, onde figura como requerido o Estado do Paraná. Ora, se o crédito se
configura como não tributário e mais, se a Fazenda Nacional não é parte integrante deste
processo, não ha que se falar em pedido de restituição, preconizado na forma da Instrução
Normativa SRF 210/2002”.
5.
Cientificada das decisões administrativas em 15/04/2004 (fl. 65), a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 14/05/2004 nestes autos (fls.
67/75), e também no processo n. 10882.000426/2004-711 (fls. 61/69), as quais trazem as
mesmas matérias, quais sejam:
(i)
A contribuinte teria formulado, por meio eletrônico, pedido de restituição
de R$ 700.000,00, e entregou a DCOMP com base nas IN ́s SRF no
210/2002 e 323/2003;
(ii)
Apresentou os documentos que comprovam a propriedade dos créditos que
se originam de Ação Reivindicatória das terras denominadas “Fazenda dos
Apertados”;
(iii)
Como regra todos os créditos são suscetíveis de cessão, sejam de coisa
certa e determinada, sejam espécie ou de quantidade, prestação de dar,
fazer ou não fazer, atuais ou futuros, certos, eventuais ou simplesmente
prováveis, líquidos ou ilíquidos provenham de contrato ou de outra fonte
de obrigação;
(iv)
Seu direito está amparado na Lei no 9.496/1997 e na EC no 30/2000, a qual
propicia poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora,
os precatórios não foram liquidados até o final do exercício a que se
referem;
(v)
Conclui que o crédito tributário em questão é de responsabilidade da
União, não só por legislação ordinária, como por dispositivo
constitucional;
(vi)
Argumenta que artigo 2o, inciso IV, da IN SRF no 360/2003 admite a
restituição e compensação aqui pleiteada, vez que a norma legal não
especifica que o crédito deve ter origem tributária, mas, tão somente, que
prescinde de reconhecimento por decisão judicial transitada em julgado.
6.
Em sessão de 18 de junho de 2008, a 5a Turma da DRJ/CPS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 05-22.222 (e-fls. 110/125), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:

1 O processo no 10882.000426/2004-71, juntado a este por apensação (fl. 83), tratou da DCOMP apresentada, sendo
exarado o Despacho Decisório de fls. 56/57, o qual não homologou as compensações à vista do não reconhecimento
do direito creditório.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA E DE TERCEIROS. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL PARA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. IMPOS-
SIBILIDADE.
Inadmissível a restituição e a compensação de suposto crédito de natureza não-
tributária, cedido por terceiros, com tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, visto a ausência de qualquer permissivo legal nesse
sentido. A compensação, como modalidade de extinção do crédito tributário, somente
pode ser admitida nos estritos termos que a lei a faculta, e rege-se pelas normas vigentes
à época em que efetuada.
Solicitação Indeferida.
7.
Cientificada da decisão (AR de 24/09/2008, e-fl. 126), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 129/135) em 23/10/2008, onde reitera as razões apresentadas em sede
Manifestação de Inconformidade e reforça o fato de que, no bojo da Lei n° 9.496/97, a União
assume responsabilidade pelas dívidas mobiliárias dos Estados e, assim sendo, a contribuinte tem
o direito, a partir da aquisição de créditos de processos judiciais com trânsito em julgado, de ver
seus débitos tributários para com a antiga SRF compensados na forma da legislação vigente à
época.
8.
Ao final, requer, subsidiariamente, que seja afastada a aplicação de juros
com base taxa Selic quanto da potencial exigência dos valores em aberto (não compensados), sob
pena de violação ao princípio da capacidade contributiva.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
10.
Diante das precisas ponderações técnicas e clara retrospectiva legislativa,
passo a transcrever as razões de decidir trazidas pelo r. voto condutor da decisão de piso:
Entende o impugnante que seu pedido de restituição e as compensações apresentadas
por DCOMP são legítimos, na medida em que a IN/SRF n. 210/2002 permite formular
pedido de restituição e declarar compensações. Sua pretensão é de que o suposto crédito
relativo ao RESP n° 37056/PR, poderia ser objeto de tais declarações e pedido de
restituição.
Inicialmente registre-se que não há prova do reconhecimento judicial do crédito
alegado, além de este não ter natureza tributária. Também, o cedente deste suposto
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

crédito não figurou na referida ação judicial, mas sim o adquiriu por cessão em
16/11/2001 (fls. 32/34).
E, em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte limita-se a invocar o crédito
que lhe foi cedido e que teria por origem o RESP n° 37.056/PR, sem apresentar
qualquer prova de sua participação na referida ação judicial.
Por oportuno acrescente-se que, como se verifica no sítio do Superior Tribunal de
Justiça na Internet, o Recurso Especial n° 37.056, de fato, transitou em julgado em
09/06/99, depois de rejeitados, em 10/05/1999, embargos de declaração opostos pelo
Estado do Paraná. Todavia, o referido acórdão, publicado em 03/11/98, decorreu do
julgamento de recurso especial também interposto pelo Estado do Paraná contra os
litisconsortes Sociedade Pastoril e Agrícola Ferreira e Toledo Pizza Ltda, Cristóvão
Ferreira de Sá e cônjuge, Rodolfo Macedo Ribas (sucessão), Jonas Barachisio
(sucessão), Arthur Borges Maciel Filho e cônjuge, e Antonio Camignotto e outros. Sua
cópia está juntada às fls. 39/40 e de sua ementa consta:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE POR ALEGADA
INCOMPETÊNCIA
DO
EXTINTO
T.F.R.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DIVERGENTES. LIMITES. DIVERGÊNCIA.
I-
Ação reivindicatória de terras aforada pelo Estado do Paraná perante o juiz
federal da seção, em 1896, julgada procedente em 1898 e confirmada pelo C. STF em
1889. Paralisação do feito até 1926, quando pedida a renovação da Instância com a
interposição de Embargos de Terceiro e Declaratórios por sucessores dos réus. Nova
paralisação até 1949, com posterior remessa dos autos ao juízo originário. Requerida
execução para o fim de cancelamento das transcrições imobiliárias em nome dos
vencidos e seus sucessores. Embargos dos executados suscitando prescrição
intercorrente, acolhidos pelo juízo de direito da Fazenda Pública da Comarca de
Curitiba em 1951, julgando prescrita a pretensão executória. Apelações do Autor e de
Terceiro em 1985. Declaração de incompetência do Tribunal Estadual com remessa
dos autos ao TFR, irrecorrida, aceitando-a este que, por maioria, negou provimento às
apelações, rejeitando, posteriormente, Embargos Infringentes para confirmar a
sentença.
II-
Inexistência de nulidade alegada pela Subprocuradoria Geral da República ao
fundamento de incompetência do TFR, no Recurso Extraordinário convolado ipso iure
no Especial, obediente à regra limitativa do conhecimento deste, adstrita ao tema da
conversão determinada pelo c. STF, na relevância da Questão Federal, pertinente, tão
só, aos limites do voto vencido no âmbito dos Embargos Infringentes. Fiel, ainda, ao
princípio de que competente para execução é o juiz da causa principal ou aquele que o
suceder. Inteligência do Regulamento 737 e dos arts. 14, caput e§ 3o do ADCT da
Constituição Federal de 1946 e 94, II do AI n" 2.
III-
A divergência autorizadora dos Embargos Infringentes não abrange as questões
de direito explicita ou implicitamente compreendidas no julgamento unânime de
apelação.
IV- Recurso não conhecido.
Logo, o reconhecimento judicial do crédito, argüido pelo contribuinte, refere-se a
declaração de prescrição de execução judicial proposta pelo Estado do Paraná em
20/04/1949, visando obter o cancelamento das transcrições imobiliárias em nome dos
vencidos e seus sucessores. O Estado do Paraná figura como autor da ação
reivindicatória de terras, e o fato de ter transitado em julgado o recurso que não admitiu
a execução judicial por ele proposta, não permite inferir que o julgamento de
procedência da reivindicação, ocorrido em 30/12/1889, tenha resultado em sua
condenação no pagamento de indenizações, mormente na condição de autor da demanda
e tratando-se esta de ação de reivindicação e não de desapropriação. Da mesma forma,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

não há prova da competente execução desta suposta condenação, para formação do
precatório judicial e conseqüente constituição dos réus na condição de credores, e nem
mesmo de outras circunstâncias que, eventualmente, poderiam ter colocado a União na
condição de devedora das obrigações daí decorrentes.
De toda sorte, a comprovação do referido crédito em face da União, em nada alteraria os
procedimentos adotados em face do interessado.
Isto porque, os créditos de natureza não tributária nunca foram passíveis de
compensação com tributos e contribuições. Tal modalidade de extinção de crédito
tributário somente poderia ser autorizada por lei, e nos exatos limites fixados pelo
Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública
Neste contexto, a Lei n° 8.383/91, posteriormente alterada pela Lei n° 9.065/95, apenas
autorizou a compensação entre débitos e créditos de mesma natureza, ou seja: débitos
tributários com créditos tributários e débitos de receitas patrimoniais com créditos de
receitas patrimoniais. Ainda, a referida Lei determinou que os débitos e créditos
tributários deveriam corresponder à mesma espécie de tributo ou contribuição, na
medida em que a compensação era feita sem pedido, e somente com esta limitação não
haveria reflexos na repartição de receitas tributárias:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie.
§ 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.
Com a Lei n° 9.430/96, somente foi acrescida a permissão de compensação entre
tributos de espécies diferentes. Os créditos continuaram sendo, apenas, aqueles
passíveis de restituição ou ressarcimento, e sempre referentes a um tributo ou
contribuição, na forma do inciso I do art. 73 daquela lei, ao qual se reporta o art. 74,
alegado pelo impugnante:
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7° do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I-
o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II-
a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração
E, mais uma vez, com a alteração do art. 74 da Lei n° 9.430/96 em 2002, nenhum
acréscimo se fez quanto à possibilidade de compensação de créditos de natureza não
tributária. Ao contrário, sua utilização permaneceu não autorizada, mas agora por
expressa vedação, a partir do momento em que a compensação passou a ter efeitos
extintivos do crédito tributário, por ocasião de sua declaração à SRF, nos termos da
Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
Demais disso, vê-se que o suposto direito creditório não se formou em face do
contribuinte, e quanto menos em. face do cedente que figura na Escritura antes
mencionada. Logo, ambos sequer teriam expectativa de direito à época do trânsito em
julgado ocorrido naquela ação referida.
A pretensão de compensar somente passa a ter objeto - direito creditório -, e assim
começa a existir, quando o interessado adquire o crédito por meio das Escrituras
Públicas lavradas em 10/12/2003, no valor de R$ 500.000,00 e 05/02/2004, no valor de
R$ 200.000,00, momento em que, como se vê acima, não só estava expressamente
vedada a compensação de créditos de natureza não tributária, como também de
terceiros.
Observe-se que a cessão, conforme Escritura Pública lavrada em 05/02/2004 (fls.
30/31), no valor de R$ 200.000,00, ocorreu somente após a transmissão do PER, fl. 02,
17/12/2003, e da DCOMP, fls. 03/21, em 15/12/2003, nas quais constou o valor total de
R$ 700.000,00.
Mais ainda, já havia sido editada a Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei n° 10.833/2003, que não só reiterou a impossibilidade de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

compensação de créditos que não tivessem natureza tributária, ou que fossem de
terceiros, como também fixou penalidade para a inobservância desta regra;
Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964.
§ 1° Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6° a 11 do art. 74 da Lei n°9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2" do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, conforme o caso.
§ 3° Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Logo, correta a conclusão externada no Despacho Decisório de que se o crédito se
configura como não tributário e mais, se a Fazenda Nacional não é parte integrante
deste processo, não há que se falar em pedido de restituição, preconizado na forma da
Instrução Normativa SRF 210/2002, na medida em que verificada a natureza deste
alegado crédito, constata-se que ele não se presta para a restituição nem tampouco para
a compensação tributária.
Quanto à argumentação da possibilidade de cessão de crédito nos termos do artigo 286
do Código Civil, não há óbice a tais transações na iniciativa privada, entretanto, o
resultado de tais contratos não pode ser oposto à Fazenda Pública, mormente, conforme
já explanado, no que se refere a supostos créditos não serem passíveis de compensação
com créditos tributários. De fato, tais cessões não alteram a natureza do crédito, que
continua não sendo tributário, e ainda confirmam tratar-se de crédito de terceiros.
A respeito da federalização dos créditos, entendimento embasado na Lei n. 9.496, de 11
de setembro de 1997, (Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados)
tratava da assunção e do refinanciamento, pela União, das seguintes obrigações de
responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal:
I - dívida pública mobiliária constituída até 31/03/1996, e as que, constituídas após essa
data, consubstanciassem simples rolagens de dívidas anteriores;
II - decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de natureza contratual,
relativas a despesas líquidas e certas, exigíveis até 31/12/1994;
III - empréstimos tomados junto à Caixa Econômica Federal ao amparo da Resolução n°
70, de 1995, do Senado Federal.
Disposto estava, também, que os Estados pagariam os valores refinanciados em até 360
prestações mensais (trinta anos), atualizadas pela variação positiva do IGP-DI, com
juros mínimos de 6% a.a..
Posteriormente aquela Lei foi alterada pela Medida Provisória n° 2.192-70, de
24/08/2001, conforme disposto no art. 23:
Art. 23. A Lei no 9.496, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

“Artigo 1o Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, autorizada, até 31 de maio de 2000, a:
(...)
II - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à
Caixa Econômica Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de dezembro de 1995,
do Senado Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo Federal,
outras dívidas cujo refinanciamento pela União, nos termos desta Lei, tenha sido
autorizado pelo Senado Federal até 30 de junho de 1999;
(...)
IV - assumir a dívida pública mobiliária emitida por Estados e pelo
Distrito
Federal,
após
13
de
dezembro
de
1995,
para
pagamento
de
precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
V - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se referem os incisos I e IV,
juntamente com créditos titulados pela União contra as Unidades da Federação, estes a
exclusivo critério do Ministério da Fazenda;
(...)
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os incisos I, II e IV, nem
pelo refinanciamento a que se refere o inciso V:
d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente emissor, mesmo que por intermédio de
fundo de liquidez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31 de dezembro de
1998.
§ 3o As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão ao estabelecimento, pelas
Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado
com o Governo Federal.
(...)
§ 5o Atendidas às exigências do § 4o, poderá o Ministro de Estado da Fazenda, para
viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo, autorizar a
celebração de contratos de promessa de assunção das referidas obrigações.
§ 6o O crédito correspondente à assunção a que se refere o inciso II, na parte relativa a
fundos de contingências de bancos estaduais, constituídos no âmbito do programa de
redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária,
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporado ao saldo devedor
dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei, quando da
utilização dos recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7o A eventual diferença entre a assunção a que se refere o §6o e o saldo apresentado
nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
incorporada, em até doze meses, com remuneração até à data da incorporação pela
variação da taxa média ajustada nos financiamentos diários apurados no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central do Brasil,
ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos
desta Lei." (NR)
"Art. 3o (...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

§ 1o Para apuração do valor refinanciado relativo à dívida mobiliária, com exceção da
referida no inciso IV do art. 1o, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir até 30 de setembro de 1997.
(...)
§ 6o O não-estabelecimento do Programa no prazo fixado nos contratos de
refinanciamento, ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos,
implicarão, enquanto não estabelecido o Programa ou durante o período em que durar
o descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações pactuadas
nos contratos de refinanciamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados
neste artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de
um por cento, e a elevação, em quatro pontos percentuais do comprometimento
estabelecido com base no art. 5o.
§ 7o A aplicação do disposto no § 6o, no que se refere ao descumprimento das metas e
compromissos definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro de Estado da
Fazenda, à vista de justificativa fundamentada pelo Estado.
§ 8o O montante relativo às prestações acumuladas entre a data de assinatura do
contrato de refinanciamento e a de sua eficácia poderá ser parcelado em até trinta e
seis prestações mensais e consecutivas, pelo Sistema de Amortização Constante - SAC,
com encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a primeira na primeira data de
vencimento das prestações do contrato de refinanciamento que ocorrer após a eficácia
do contrato e as demais, nas mesmas datas subseqüentes, limitada a última prestação a
30 de novembro de 2002.
§ 9o As prestações a que se refere o § 8o não estão sujeitas ao limite de
comprometimento a que se refere o art. 5o.
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata o § 8o somente se aplica aos
contratos que tenham sido firmados até 31 de dezembro de 1998." (NR)
"Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidas
do limite apurado as despesas efetivamente realizadas no mês anterior pelo
refinanciado, correspondentes aos serviços das seguintes obrigações:
(...)
VII - dívidas de que tratam os incisos I e II, de entidades da Administração indireta,
que sejam formalmente assumidas pelo Estado até 31 de dezembro de 1997;
VIII - de instituições financeiras estaduais para com o Banco Central do Brasil, que
sejam formalmente assumidas pelo Estado até 15 de julho de 1998.
(...)
§ 3o O limite de comprometimento estabelecido na forma deste artigo, a partir de 1° de
junho de 1999, será mantido até que os valores postergados na forma do §2o estejam
totalmente liquidados.
(...)" (NR)
"Art. 7-A. O pagamento do saldo devedor remanescente em 30 de novembro de 1998
nas contas gráficas abertas nos termos dos contratos de refinanciamento celebrados ao
amparo desta Lei, a critério do Ministério da Fazenda, poderá ser prorrogado para 30
de novembro de 2000, ficando a União autorizada, neste ato, a cobrar, sobre essa
parcela, encargos equivalentes ao custo médio de captação da divida mobiliária
interna do Governo Federal.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

§ 1o A critério do Ministério da Fazenda, o saldo devedor remanescente da conta
gráfica de que trata o caput poderá ser parcelado em até trinta e seis prestações
mensais e consecutivas, pelo Sistema de Amortização Constante - SAC, com encargos
equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a primeira na primeira data de vencimento das
prestações do contrato de refinanciamento que ocorrer após a formalização do
parcelamento previsto neste parágrafo e as demais, nas datas subseqüentes, limitada a
última prestação a 30 de novembro de 2002.
§ 2o Os recursos gerados pela alienação dos bens, direitos e ações entregues pelas
Unidades da Federação à União para fins de amortização extraordinária dos contratos
de refinanciamento celebrados na forma desta Lei serão, obrigatoriamente, destinados
à amortização ou liquidação do parcelamento previsto no § 1o.
§ 3° As prestações a que se refere o §1o não estão sujeitas ao limite de
comprometimento a que se refere o art. 5o.
§ 4° O disposto neste artigo não exclui as sanções decorrentes do descumprimento de
quaisquer outras obrigações previstas contratualmente." (NR)
"Art. 7o-B. Aplica-se ao valor correspondente à amortização extraordinária (conta
gráfica) gerado por ocasião da eficácia do contrato relativo ao refinanciamento da
dívida referida no inciso IV do art. I&, observados os percentuais e condições já
definidos nos contratos de refinanciamento firmados com cada Unidade da Federação,
o disposto no art. 7o-A." (NR)
Parágrafo único. Os efeitos financeiros decorrentes do disposto no § 3o do art. 6o da
Lei no 9.496, de 1997, com a redação dada por esta Medida Provisória, poderão
retroagir até 1° de junho de 1999.
Assim, a renegociação de dívidas de Estados e Distrito Federal poderia ser realizada nos
termos daquela lei, sendo que por ela a União assumiria a dívida mobiliária dos
referidos entes, até 31/03/1996.
Registre-se o sentido da expressão dívida pública mobiliária, que no dizer da Resolução
n° 43, de 2001, do Senado Federal (publicada no DOU de 21/12/2001 e republicada
DOU de 10/04/2002), é a dívida pública representada por títulos emitidos pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios (Capítulo I - Das Definições), ou seja, a
Dívida Pública Mobiliária é o estoque de títulos em mercado emitidos pelos Estados e
Distrito Federal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, assim dispõe em seu
art. 29, inciso II:
Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:
I - dívida pública consolidada ou-fundada: montante total, apurado sem duplicidade,
das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis,
contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para
amortização em prazo superior a doze meses;
II - dívida pública mobiliária: divida pública representada por títulos emitidos pela
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;
Verifica-se que, os créditos obtidos por meio de escritura pública, do qual o contribuinte
alega ser cessionário, não estão enquadrados na legislação citada.
Também, carecem de prova as circunstâncias que permitiriam opor à União, o alegado
crédito decorrente de precatório judicial, conforme consta da Medida Provisória n°
2.181-45/2001, a qual cogita do recebimento, pela União, de certificados emitidos pelo
Tesouro Nacional em pagamento total ou parcial da dívida pública de responsabilidade
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

dos Estados e do Distrito Federal perante a União, relativa aos contratos celebrados
ao amparo da Lei n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória n
2.192-70, de 24 de agosto de 2001. Este art. 14 declara a necessidade de contratos para
tal assunção de dívidas. Ainda, no mesmo sentido, a Medida Provisória n° 2.185-
35/2001, ao permitir a assunção, pela União, de dívidas de mesma natureza tituladas
pelos Municípios, também prevê a celebração de contratos em seu art. 8o, bem como as
Resoluções do Banco Central n° 2.827/2001, 2.954/2002 e 3.153/2003 reportam-se a
operações contratadas [...], previstas nos Programas de Ajuste Fiscal dos estados.
Ademais, o Estado do Paraná figura como autor da ação reivindicatória de terras, e o
fato de ter transitado em julgado o recurso que não admitiu a execução judicial por ele
proposta, não permite inferir que o julgamento de procedência da reivindicação,
ocorrido em 30/12/1889 (RESP n° 37.056/PR) tenha resultado em sua condenação no
pagamento de indenizações, mormente na condição de autor da demanda e tratando-se
esta de ação de reivindicação e não de desapropriação. Da mesma forma, não há prova
da competente execução desta suposta condenação, para formação do precatório judicial
e conseqüente constituição dos réus na condição de credores.
Carecem de prova, também, as circunstâncias que permitiriam opor à União o alegado
crédito decorrente de precatório judicial, na medida em que os elementos antes
mencionados poderiam, no máximo, caracterizar um direito em face do Estado do
Paraná.
De toda sorte, ainda que a União figurasse como devedora nos alegados precatórios,
deve-se observar que a Emenda Constitucional 30 inseriu em 13/09/2000, o seguinte
dispositivo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza
alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos
liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação
desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de
1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão dos créditos.
§ 1o - É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor.
§ 2o - As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas
até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da
entidade devedora.
§ 3o - O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois anos, nos casos de
precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor,
desde que comprovadamente único à época da imissão na posse.
§ 4o - O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de
omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do
credor, requisitar ou determinar o seqüestro de recursos financeiros da entidade
executada, suficientes à satisfação da prestação.
Os titulares dos precatórios a que se refere o caput do art. 78 do ADCT, ao mesmo
tempo em que foram obrigados a receber referidos precatórios em prestações anuais,
iguais e sucessivas, em prazo de até dez anos, passaram a ter direito à utilização das
prestações que não forem honradas pelo ente federativo na compensação dos tributos
devidos àquele ente.
O exercício do direito à utilização de precatórios na compensação administrativa de
débitos tributários somente poderá ser exercido, ao menos no que se refere aos créditos
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

tributários da União, após a regulamentação do dispositivo constitucional pelo
Congresso Nacional e/ou pelo Poder Executivo Federal. É indispensável definição dos
exatos termos em que haverá o encontro de contas entre União e contribuinte.
É entendimento administrativo que a compensação autorizada no ADCT envolve
créditos relativos a precatórios não liquidados, de origem diversa, impondo-se o
estabelecimento de novas formalidades para a sua operacionalização. A
implementação dessa compensação, pelo que se pode depreender, depende de
regulamentação que extrapola o âmbito da RFB.
Esse entendimento, também foi externado na Solução de Divergência Cosit n° 16, de
19/12/2003, a qual tem a seguinte ementa:
Ementa: PRECATÓRIOS. PRESTAÇÕES ANUAIS. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS
FEDERAIS. CESSÃO DE CRÉDITOS.
As prestações anuais dos precatórios pendentes na data da promulgação da Emenda
Constitucional no 30, de 2000, ou decorrentes de ações iniciais ajuizadas até 31 de
dezembro de 1999, caso não sejam liquidadas até o final do exercício a que se referem,
poderão ser utilizadas na compensação de tributos devidos pela entidade titular do
direito creditório, permitida a cessão dos créditos.
O direito à utilização das prestações anuais dos precatórios da União pendentes na
data da promulgação da Emenda Constitucional no 30, de 2000, ou decorrentes de
ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, na compensação de tributos
federais somente poderá ser exercido após a regulamentação do art. 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias pelo Congresso Nacional e/ou pelo Poder
Executivo Federal.
Dispositivos Legais: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 78,
introduzido pelo art. 2o da Emenda Constitucional no 30, de 2000; Lei no 9.430, de
1996, art. 48, § 9o; e Instrução Normativa SRF no 230, de 2002, art. 17.
Assim, enquanto não ocorrer a regulamentação, os contribuintes não poderão exercer o
direito à utilização das prestações anuais de precatórios da União na compensação
administrativa de tributos federais.
Ao final, alega a impugnante que o inciso IV, do art. 2o, da IN SRF 360, de 24 de
setembro de 2003, não especificou que o crédito deveria ter origem tributaria (sic)
disse apenas que o crédito deveria ter sido reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado.
Nesta argumentação incorre em equívoco de interpretação o contribuinte, senão
vejamos.
A estrutura de uma norma jurídica deve compor-se de elementos mínimos para a sua
correta interpretação.
A Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração,
a redação, a alteração e a consolidação das leis, bem como estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos, assim trata sobre tais elementos:
Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.",
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos,
os incisos em alíneas e as alíneas em itens;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração
ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um,
a expressão "parágrafo único" por extenso;
IV- os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras
minúsculas e os itens por algarismos arábicos;
Tais comandos são aplicáveis também aos atos normativos infralegais, bem como a
interpretação necessária para o perfeito entendimento e alcance do seu conteúdo.
Desta feita, tem-se que o artigo é a menor partícula de uma norma, o qual contém as
suas características, é a unidade básica para a divisão de assuntos num texto normativo
onde sua redação subordina-se a norma geral de um único assunto. Para a correta
interpretação deve-se entender que teor máximo de um artigo é o seu caput, e a ele tudo
se refere, ou seja, os parágrafos, incisos, alíneas, etc. Neste raciocínio os parágrafos, são
subdivisões do assunto do caput e os incisos são exemplificações do assunto do
parágrafo ou do próprio caput.
Seguindo a técnica correta de interpretação, na qual somente é possível extrair o
conteúdo de um parágrafo ou inciso isoladamente, associando-o exclusivamente ao
conteúdo do caput do artigo onde figura, transcreve-se o caput e o inciso citado e
referido pelo defensor:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico
de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.1, nas seguintes hipóteses:
(...)
IV - tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa jurídica, em todos os
casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, bem como naqueles em que o crédito do sujeito passivo se refira a:
Assim, da simples leitura conclui-se que o crédito referido no inciso IV refere-se ao
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, interpretação que se
contrapõem à afirmação contida na peça defensória de que o dispositivo citado não
especificou que o crédito deveria ter origem tributaria (sic)...
Desse modo, correta a decisão da autoridade administrativa em indeferir o pedido de
restituição de fl. 02 e não homologar as compensações de fls. 03/21.
(grifos nossos)
11.
Diante da ausência de provas e argumentos adicionais por parte da ora
Recorrente, adoto em parte as razões de decidir constantes da acórdão de 1a instância, com
ênfase para os seguintes aspectos de ordem fática:
(i)
o Recurso Especial n° 37.056, de fato, transitou em julgado em 09/06/99,
depois de rejeitados, em 10/05/1999, embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná.
Todavia, o referido acórdão, publicado em 03/11/98, decorreu do julgamento de recurso especial
também interposto pelo Estado do Paraná contra os litisconsortes Sociedade Pastoril e Agrícola
Ferreira e Toledo Pizza Ltda, Cristóvão Ferreira de Sá e cônjuge, Rodolfo Macedo Ribas
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

(sucessão), Jonas Barachisio (sucessão), Arthur Borges Maciel Filho e cônjuge, e Antonio
Camignotto e outros;
(ii)
o reconhecimento judicial do crédito, arguido pelo contribuinte, refere-se a
declaração de prescrição de execução judicial proposta pelo Estado do Paraná em 20/04/1949,
visando obter o cancelamento das transcrições imobiliárias em nome dos vencidos e seus
sucessores. O Estado do Paraná figura como autor da ação reivindicatória de terras, e o fato de
ter transitado em julgado o recurso que não admitiu a execução judicial por ele proposta, não
permite inferir que o julgamento de procedência da reivindicação, ocorrido em 30/12/1889, tenha
resultado em sua condenação no pagamento de indenizações, mormente na condição de autor da
demanda e tratando-se esta de ação de reivindicação e não de desapropriação. Da mesma forma,
não há prova da competente execução desta suposta condenação, para formação do precatório
judicial e consequente constituição dos réus na condição de credores, e nem mesmo de outras
circunstâncias que, eventualmente, poderiam ter colocado a União na condição de devedora das
obrigações daí decorrentes;
(iii)
o suposto direito creditório não se formou em face do contribuinte, e
quanto menos em face do cedente que figura na Escritura – estamos tratando de crédito de
terceiros. Logo, ambos sequer teriam expectativa de direito à época do trânsito em julgado
ocorrido na referida ação. Isso porque, a cessão, conforme Escritura Pública lavrada em
05/02/2004 (fls. 30/31), no valor de R$ 200.000,00, ocorreu somente após a transmissão do PER,
fl. 02, 17/12/2003, e da DCOMP, fls. 03/21, em 15/12/2003, nas quais constou o valor total de
R$ 700.000,00. Vejam que, na época já havia sido editada a Medida Provisória n° 135, de 30 de
outubro de 2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, que não só reiterou a impossibilidade de
compensação de créditos que não tivessem natureza tributária, ou que fossem de terceiros, como
também fixou penalidade para a inobservância desta regra;
(iv)
frise-se que, a comprovação do referido crédito em face da União, em nada
alteraria os procedimentos adotados em face do interessado, isso porque os créditos de natureza
não tributária não são passíveis de compensação com tributos e contribuições. Tal modalidade de
extinção de crédito tributário somente poderia ser autorizada por lei, e nos exatos limites fixados
pelo artigo 170, do Código Tributário Nacional. “Se o crédito se configura como não tributário e
mais, se a Fazenda Nacional não é parte integrante deste processo, não há que se falar em
pedido de restituição, preconizado na forma da Instrução Normativa SRF 210/2002”;
(v)
da simples leitura do inciso IV, do art. 2o, da IN SRF 360, de 24 de
setembro de 2003, conclui-se que o crédito referido no inciso IV refere-se ao “crédito relativo a
tributo ou contribuição administrado pela SRF”, interpretação que se contrapõem à afirmação
contida na peça defensória de que o dispositivo citado “não especificou que o crédito deveria ter
origem tributaria”.
12.
A única ressalta que esta relatoria faz as razões trazidas pela r. DRJ, refere-
se à adoção do entendimento externado na Solução de Divergência Cosit n° 16/2003. Isso
porque, o poder liberatório do precatório não necessita de regulamentação por lei
infraconstitucional para ser aplicado imediatamente. A Constituição Federal não autorizou o
legislador ordinário a limitar ou exigir outras condições para que se perfaça o poder liberatório
do pagamento de tributos pela Fazenda Pública devedora.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

13.
Ressalte-se que, a própria RFB não tem entendimento unânime quanto à
possibilidade de utilização imediata do precatório para pagamento de tributos. Vejamos a
Solução de Consulta no 230 de 25 de Setembro de 2001- DISIT 08, favorável ao detentor do
precatório:
Solução de Consulta no 230 de 25 de Setembro de 2001- DISIT 08
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: As prestações anuais dos precatórios pendentes na data de promulgação da
Emenda Constitucional no 30, de 2000, e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até
31 de dezembro de 1999, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem,
terão poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora, permitida a
cessão dos créditos. A compensação deverá ser requerida conforme disposto nas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal”.
14.
Em que pese esta relatoria considere que o artigo 78 §2o do ADCT tem
aplicação imediata, tal impasse de ordem interpretativa não impacta no deslinde do presente
processo administrativo, em vista das razões aqui reforçadas no item 11 deste voto (tópicos de
(i) à (iii)) e, em especial, pelo fato de que não há provas das circunstâncias que permitiriam
opor à União o alegado crédito decorrente de precatório judicial, conforme consta da
Medida Provisória n° 2.181-45/2001.
15.
Conforme bem pontuado na decisão de piso, a referida Medida Provisória
cogita do recebimento pela União de certificados emitidos pelo Tesouro Nacional “em
pagamento total ou parcial da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito
Federal perante a União, relativa aos contratos celebrados ao amparo da Lei n° 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e da Medida Provisória n 2.192-70, de 24 de agosto de 2001”.
16.
De fato, o artigo 14 impõe a necessidade de contratos para tal assunção de
dívidas. Ainda, no mesmo sentido, a Medida Provisória n° 2.185-35/2001, ao permitir a
assunção, pela União, de dívidas de mesma natureza tituladas pelos Municípios, também prevê a
celebração de contratos em seu art. 8o, bem como as Resoluções do Banco Central n°
2.827/2001, 2.954/2002 e 3.153/2003 reportam-se a “operações contratadas [...], previstas nos
Programas de Ajuste Fiscal dos estados”.
17.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário da Recorrente no sentido de seja
afastada a aplicação de juros com base taxa Selic quanto da potencial exigência dos valores em
aberto (não compensados), sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva, vale
consignar que, não cabe a esta relatoria afastar a incidência de juros moratórios, calculados à
taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, tampouco analisar arguição de
inconstitucionalidade.
18.
A Lei no 9.430/96 em seu artigo 61 definiu de forma específica a utilização
da taxa de juros SELIC:

Art.61. Os débitos para tona a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000097/2004-68

partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previsto na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de tini por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)”
O § 3° do art. 5° da Lei n° 9.430/96, por seu turno, dispõe que:
“§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segando mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do Inês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
19.
Ademais, nos termos do §6o do artigo 74, da Lei no 9.430/96, a
compensação constitui confissão de dívida e é instrumento hábil para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, a sua cobrança pela Receita Federal ocorre por meio de Despacho
Decisório de não homologação, no qual é exigido o principal, acrescido de multa de mora e
juros.
20.
Já a linha argumentativa relativa à violação ao princípio da capacidade
contributiva, caracteriza a arguição da inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão
suporte às exigências acima descritas e, a respeito, não cabe à Administração Pública afastar a
legislação vigente. Nesse sentido, devemos nos curvar a determinação constante da Súmula
CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Conclusão
21.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital